Tribunal: TJDFT
Processo: 0012269-32.2015.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MORADORES. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS E VIZINHOS. DOCUMENTO DO RÉU APREENDIDO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LAD. FRAÇÃO INFERIOR AO MÁXIMO DE 2/3. SENTENÇA MANTIDA.
1. Improcedente a tese de insuficiência de provas para a condenação pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, diante das declarações prestadas por testemunhas, na delegacia policial, no sentido de que conheciam o réu e sabiam que ele residia no barraco, onde havia grande movimentação de pessoas, ratificadas, em juízo, por policial que participou da apreensão das drogas e localizou o documento de identidade dele no interior de sua residência, após receber informações de populares, de que ali era um ponto de venda de drogas.
2. Embora o legislador não tenha estabelecido parâmetros para a escolha da fração redutora no caso de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do Art. 33 da Lei no 11.340/2006, diante da apreensão de grande quantidade de drogas – 718,63g de maconha e 4,84g de crack – incensurável se mostra a redução de metade (1/2) da reprimenda, na terceira fase de sua fixação.
3. Recurso conhecido e não provido.